Tribunal: STF
Processo: ARE 1439295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ANÁLISE DO ACÓRDÃO RECORRIDO À LUZ DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF NO RE 870.947 (TEMA 810) e PELO STJ NO RESP 1.495.146/MG (TEMA 905).



    1. Como ensaiado no relatório, os autos foram encaminhados a esta Relatoria, nos termos do art. 1.021, §2º do CPC, para realizar juízo de adequação para realizar eventual juízo de retratação ante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905).



    2. Quanto à questão afetada, o acórdão ora reapreciado negou provimento à Apelação interposta pelo INSS, para determinar a aplicação de juros de mora de 6% ao ano.



    3. O STF, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), consolidou a tese no sentido de que: "oartigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".



    4. O STJ, apreciando o REsp 1.495.146/MG (Tema 905), decidiu: "As condenações impostas àFazenda Pública de natureza previdenciária (...) Quanto aos juros de mora, incidem segundo aremuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)".



    5. Verifica-se que, quanto ao índice de correção monetária, o acórdão combatido está sintonizado com a tese firmada no Tema 810/STF. No entanto, quanto aos juros de mora, verifica-se que o acórdão merece ser adequado aos termos da tese do Tema 905/STJ, pelo que se determina a aplicação dos índices previstos para a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).



    6. Posto isso, reaprecio o julgado recorrido à luz do entendimento adotado pelo STF no RE870.947 (Tema 810) e pelo STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), reparando o acórdão proferido no julgamento da Apelação (AC 582293-PE, autos físicos) para dar-lhe parcial provimento, a fim de que os juros de mora sejam calculados com o índice aplicado à caderneta de poupança, consoante previsão do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n°11.960/2009. Quanto aos índices de correção, a partir de 08 de dezembro de 2021, data de vigência da EC nº 113/2021, deverá incidir apenas a taxa Selic (que deverá substituir a correção monetária e os juros de mora), nos termos do art. 3º da referida emenda constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XXXVI; 194; e 195, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, caput e XXXVI; 194; e 195, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente